Tribunal: TJDFT
Processo: 0733668-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733668-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAM TRANSPORTES LTDA, ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO, MAIZA RIBEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (n. 0708489-55.2024.8.07.0007), ajuizada em desfavor de MAM TRANSPORTES LTDA e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de nova pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, para busca de ativos do executado (ID 243683873). Nesta sede, o recurso da credora foi conhecido e provido por meio de decisão monocrática, nos termos dos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para determinar que o juízo de origem realize a penhora de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em nome da parte executada, pelo período de 30 dias consecutivos (ID 75112716). Sobreveio manifestação da parte agravada suscitando a nulidade da decisão retro, tendo em vista o error in procedendo na aplicação do art. 932, V, do CPC, o qual possibilita o provimento do recurso monocraticamente "depois de facultada a apresentação de contrarrazões", o que não ocorreu na hipótese vertente. Aponta violação ao contraditório e à ampla defesa, (art. 5o, LV, CF-88, arts. 7o e 10 do CPC), bem como requer seja decretada a nulidade da decisão ID 73248678, abrindo-se, incontinenti, prazo para apresentação das contrarrazões (ID 7537730). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. No caso em análise, o recurso tratou sobre a possibilidade de penhora reiterada de valores constantes na conta bancária da parte agravada com apoio na iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT acerca da matéria. O direito processual civil pátrio consagra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo (CPC, art. 282, § 1.o). Essa é a hipótese dos autos, pois, apesar de não ter sido intimada para apresentação de contrarrazões antes do provimento monocrático, a parte agravada não aponta efetivo prejuízo advindo da suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief. O alegado error in procedendo, por si só, não conduz automaticamente à nulidade processual, não havendo qualquer indício de inaplicabilidade do entendimento repetido ao caso concreto. Na mesma linha de intelecção, colaciona-se o seguinte julgado desta 2a Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMOS. VALORES VULTUOSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno, interposto contra decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento, a qual deu provimento ao recurso para deferir o pedido de gratuidade de justiça a favor da agravada. 1.1. Em sua peça recursal, o agravante requer seja recebido o agravo interno para reconhecer a nulidade da decisão monocrática, a qual deu provimento ao agravo de instrumento sem a intimação para apresentar contrarrazões, e ao fim reformar a decisão monocrática para indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravada, diante da sua excelente condição financeira. 2. Apesar das alegações do agravante, a gratuidade de justiça é direito personalíssimo, potestativo, relacionado ao direito fundamental ao acesso à justiça, não prejudicando a esfera jurídica da parte adversa. 2.1. Embora a concessão da gratuidade de justiça obste a exigibilidade das verbas sucumbenciais, enquanto perdurarem as razões as quais justificam o seu deferimento, é certo não prejudicar o referido benefício o direito material das partes, tampouco dos seus procuradores. Isso porque, a teor do art. 98, § 2o, do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas a suspende. 2.2. Por sua vez, não havendo prejuízo à parte contrária, como no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela ausência de nulidade. Veja: “6. Urge salientar que a Corte Especial deste STJ decidiu, pelo rito dos recursos repetitivos, que a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC/73. Sob este prisma, reconheceu-se, na oportunidade, que a dispensa do referido ato processual ocorre tão somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I) (REsp 1.148.296/SP, Corte Especial, DJe 28/09/2010). 7. Contudo, convém sublinhar que, quando do julgamento do mencionado recurso especial, a Corte Especial concluiu que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente. 8. Ao citar expressamente a necessidade de estar configurado o prejuízo àquele que não foi intimado a apresentar contrarrazões, infere-se, consequentemente, que a decisão não poderá ser anulada na hipótese de não conferir nenhum prejuízo à parte” (REsp 1.653.146/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado: 12/09/2017). 3. No caso, a decisão registrou ser a agravada advogada e possuidora de vários imóveis, entretanto, sua renda está comprometida com os inúmeros empréstimos. 3.1. Este TJDFT já deferiu o benefício pleiteado em casos semelhantes de comprometimento da renda com empréstimos bancários: “(...) 1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. A concessão do benefício exige, portanto, a efetiva demonstração da necessidade alegada e deve ser concedida mediante a comprovação da situação econômica demonstrada pela parte. 2. Em que pese a remuneração bruta da agravante, os demais documentos carreados aos autos demonstram a veracidade da hipossuficiência sustentada. Verifica-se que, atualmente, a agravante não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 3. A agravante aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do País, no entanto, os documentos colacionados aos autos demonstram que a capacidade econômica da agravante está severamente comprometida em razão de superendividamento. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (07459667020238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 22/3/2024). 4. Recurso improvido.” (0723995-92.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) -g.n. Diante do exposto, mantenho a decisão a qual deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a realização da penhora de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em nome da parte executada, pelo período de 30 dias consecutivos. Transitada em julgado esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem para cumprimento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2025 16:53:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador